Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILNA DE CAMPOS DUARTE - CPF: 207.072.821-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de abusividade em contrato bancário, com pedido de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo comum e repetição de indébito. Sentença reconheceu a validade da contratação com base em documentos e utilização do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou ausência de informação suficiente na contratação de cartão de crédito consignado, a justificar sua conversão em contrato de empréstimo comum; e (ii) saber se é possível a repetição de indébito diante da suposta cobrança indevida de valores, inclusive com restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC.

4. A instituição financeira apresentou documentação comprobatória da ciência da parte autora quanto à natureza da contratação, incluindo termo de adesão assinado e faturas de cartão com registros de compras.

5. A jurisprudência do Tribunal de origem reconhece a validade da contratação quando demonstrada a efetiva ciência do consumidor e a utilização do cartão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada. 2. A utilização rotineira do cartão para compras e saques afasta a alegação de erro ou vício na contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1022833-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 26.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1032530-65.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025, DJE 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Silna de Campos Duarte contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Na exordial, a autora alegou que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado. Sustentou ausência de informação adequada quanto à natureza do contrato, bem como prática abusiva na cobrança de valores sob a forma de desconto em folha a título de Reserva de Margem Consignável (RMC).

O Juízo de origem entendeu a autora tinha ciência da modalidade contratada, destacando comprovação nos autos da utilização reiterada do cartão para saques e compras, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que houve vício de consentimento na contratação, ausência de clareza nas informações prestadas, ilegalidade na forma de cobrança, bem como abusividade na taxa de juros e capitalização não pactuada. Requer, ainda, o restabelecimento do benefício da justiça gratuita, revogado na sentença.

O apelado, em suas contrarrazões, defende a validade do contrato celebrado e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silna de Campos Duarte
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual alegou erro na contratação de Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Conforme reconhecido em sentença, a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora ficou demonstrada, bem como a verossimilhança de suas alegações, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Com base nessa premissa, verifica-se que a autora, servidora pública aposentada, alegou que foi induzida em erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo, mas que na realidade se tratava de cartão de crédito. Sustentou que sua única intenção era contratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento e que o apelado não prestou qualquer informação ou documento que pudesse justificar os descontos em seu subsídio. Afirmou que desconhece efetivamente as condições do contrato.

Contudo, verifica-se que o banco apelado demonstrou que a parte autora, no momento da contratação, tinha plena ciência do produto financeiro que estava adquirindo. Em documento anexado pela instituição bancária à contestação (ID 255789666), demonstrou que a apelante assinou termo de adesão para contratação de “Cartão Bonsucesso Visa”, em 04/01/2011, no qual se constata, de forma clara e objetiva, que o produto contratado se tratava de um cartão de crédito consignado. Pelo termo, a apelante foi expressamente informada que o valor do pagamento mínimo da fatura seria descontado mensalmente e que tinha o dever de pagar do total da fatura até o vencimento, bem como que haveria cobrança de encargos e possibilidade de alterações na taxa de juros, os quais seriam informadas na fatura, dentre outras condições relevantes.

Ainda, embora não preenchido o campo referente aos juros no termo de adesão, em todas as faturas apresentadas constam expressamente os encargos financeiros e taxa de juros cobrados no período (ID 255789668).

Ademais, as faturas do cartão demonstram que que a apelante realizou diversos saques após a contratação inicial, além de utilizar o cartão em diversas compras em estabelecimentos comerciais (ex.: faturas ID 255789668 – págs. 10, 12, 14, 16, 18, etc.), evidenciando, assim, sua plena ciência quanto à modalidade contratada, diante do uso rotineiro do cartão de crédito.

Este E. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados:

[...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro,
notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. (N.U 1022833-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com utilização efetiva pelo consumidor para compras e saques, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado
. [...]
A simples utilização do cartão contratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.
Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.” (N.U 1032530-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Dessa forma, não há fundamento para a conversão do contrato, pois demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que não foram fixados na sentença e ausente recurso do pelado para essa finalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025